Tribunal: TJES
Processo: 0002375-98.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Denunciação caluniosa; Calúnia
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002375-98.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I.
Por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

II.
O Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

III.

In casu,
a Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial (ID 9251429), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

IV.
O manejo de Recurso de Agravo Interno para impugnar
decisum
que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

V.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
interpôs
A
GRAVO INTERNO
(ID 9597784), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 9251429, integralizada no ID 9549382)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
de ID 7566508, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente alega que
“o caso aqui tratado é diferente dos elencados nos artigos: 107, inciso IV, do Código Penal e 38 do CPP, aqui não se aplica a lei geral, por existir uma lei especial exclusiva para a agravante, por ser adolescente à época dos fatos e ostentava uma proteção maior em virtude das Leis, conforme documento juntado nos autos do processo”
.

Contrarrazões
do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID 9727870, pelo não conhecimento do presente Recurso, uma vez que não é o instrumento adequado para combater decisão que inadmite Recurso Especial.

Com efeito, eis o teor da
DECISÃO
agravada,
ipsis litteris
:

“
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 7566508), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 7284687) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
mantendo a
SENTENÇA
que julgou extinta a punibilidade de
CAIO VITOR BROSEGHINI e SARA RODRIGUES
, em razão do reconhecimento da decadência para propositura de
QUEIXA CRIME
pela Recorrente.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.

2.
Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV).

3.
Recurso Desprovido. ”

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 111, inciso V, do Código Penal, bem como aos artigos 38, 520, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 103 do Código Penal e do artigo 38, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (ID 8286625).

Com efeito, no tocante à
violação aos artigos 38, 520, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e, especificamente em relação à tese de suposta inconstitucionalidade do artigo 103 do Código Penal e do artigo 38, do Código de Processo Penal,
os dispositivos e teses mencionados não foram prequestionados no Acórdão recorrido
.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.

Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento
.”
(
STJ
, AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesta seara,
“para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais.
É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada
, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Deste modo, resta impossibilitada
a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das
Súmulas nºs 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, aplicadas por analogia.

Em relação à suposta violação
ao artigo 111, inciso V, do Código Penal, o Órgão Fracionário consignou que:

“(...) a defesa da recorrente/querelante interpôs o presente recurso sustentando que não teria aplicação o instituto da decadência, pois a mesma era ao tempo do fato “inimputável” por ser menor de 18 anos, entendendo que o prazo decadencial somente passaria a fluir com a maioridade civil (Súmula 594 do STF). Todavia, conforme manifestação da douta Promotoria de Justiça (id 04307074):

“(...) ainda que se considerasse um novo prazo decadencial para o ingresso com a queixa-crime pela ofendida, este também teria decaído. Isto porque, conforme fundamentado na manifestação deste Órgão à fl. 25, a queixa-crime inicialmente apresentada não preenchia os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois não narrou devidamente os fatos quanto aos crimes contra a honra supostamente praticados. Soma-se a isso o fato de que a ofendida completou a maioridade em 08/04/2022 e não regularizou a referida peça até a presente data, ultrapassando-se, em muito, os seis meses exigidos pela lei”.

Desta forma, mantenho o entendimento da decisão combatida, ratificando a extinção da punibilidade dos querelados diante da ocorrência decadência e da ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 41 do CPP na peça ofertada, nos termos do artigo artigo 107, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Deste modo,
“a

pretensão em desconstituir o entendimento, depende de análise do conjunto probatório, providência inviável em recurso especial, a teor da
Súm. n. 7/STJ
.
” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.958.169/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do
Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega
seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.”

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (fls. 288/302), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.”

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3.
A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4.
Agravo interno não provido.”

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o Relator para não conhecer do recurso.

Acompanho o Voto proferido.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Sessão de 21.10.2024 a 25.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Voto com o Relator